Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-55.2015.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002300-55.2015.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ANDERSON MESSIAS RANGEL DA SILVA - CPF: 098.439.767-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Agravo Interno n.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Agravante:
Adevair Cevada de Moraes.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourte.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário por ausência de repercussão geral e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Antes, contudo, o agravante havia manejado agravo ao Supremo Tribunal Federal, que foi inadmitido por erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo interno interposto após já ter sido protocolado agravo ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, considerando os princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

4.

A interposição prévia de agravo ao Supremo Tribunal Federal configura a utilização do recurso cabível e consuma a faculdade recursal, tornando incabível a posterior interposição de agravo interno contra a mesma decisão.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, aperfeiçoado o exercício do direito recursal com o manejo de um dos recursos cabíveis, incide a preclusão consumativa, vedando-se a análise de novo recurso.

6.

Não há que se falar em fungibilidade recursal quando o erro é qualificado como grosseiro, diante da ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição prévia de agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que inadmite recurso extraordinário consuma a faculdade recursal, vedando novo recurso com fundamento no princípio da unirrecorribilidade.

2.

Incide a preclusão consumativa quando a parte utiliza recurso cabível contra determinada decisão, tornando incabível novo recurso sobre a mesma matéria.

3.

Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando o equívoco processual constitui erro grosseiro, em hipótese sem dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LVII e XXXV; Código de Processo Civil, artigos 1.030, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1338335/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/12/2021; STF, RE 1352890/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/08/2022; STF, ARE 1393497/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022; TJCE, AGT 0064275-98.2009.8.06.0001, Órgão Especial, j. 26/08/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Agravo Interno n.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Agravante:
Adevair Cevada de Moraes.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourte.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Adevair Cevada de Moraes.

Ação:
Obrigação de Fazer – concurso público (investigação social).

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães-MT.

Sentença
(Id. 84798960)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 158588694): por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 160921669): afirma que o acórdão ofendeu a Constituição Federal, ferindo os artigos 5º, LVII e 37, I e II.

Decisão Monocrática
(Id. 238914164)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, uma vez que a ofensa reflexa à constituição federal não permite o manejo do recurso extraordinário, além de não ter sido comprovada a repercussão geral, bem como por revolver a matéria fático-probatória constante dos autos.

Agravo ao STF
(Id
.
245228182
): pugna pela reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que ele seja recebido e processado.

Decisão Monocrática
(Id. 274024389): inadmitiu o recurso de Agravo ao STF por ser incabível no caso em apreço e configurar erro grosseiro.

Agravo Interno
(Id. 279014893): interposto com fundamento no art. 1.030, § 2º do CPC, no qual requer a reforma da decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso extraordinário
, para que ele seja processado.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Agravo Interno n.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Agravante:
Adevair Cevada de Moraes.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourte.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto por
Adevair Cevada de Moraes
em face da decisão monocrática proferida no Id. 274024389, por via da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que o extraordinário seja processado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o agravo em recurso extraordinário, uma vez que a sua apreciação demanda a reanálise da matéria fático-probatória, bem como por não ter sido demonstrada a repercussão geral.

Todavia, observa-se que, antes de interpor este agravo interno, a parte recorrente protocolizou agravo ao STF, não conhecido, em razão de configurar erro grosseiro.

Todavia, não é admissível o recebimento de outro recurso (Agravo Interno) em face da mesma decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quando anteriormente havia interposto Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, bem como em face ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Sobre a matéria, eis o que diz a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE: 1338335 BA 0033772-63.2018.8.05.0080, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 06/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/12/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes.

II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - RE: 1352890 SC 5001752-28.2019.4.04.7203, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/08/2022)”.

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.

2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(STF - ARE: 1393497 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 03/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)”.

Por derradeiro, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que inexiste usurpação de competência quando o Tribunal obsta o encaminhamento de agravo manifestamente incabível. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INADEQUADO CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONSTATAÇÃO. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF DO STJ E DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.Contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o recorrente manejou o agravo do art. 1.042, do CPC, que acabou não conhecido em razão de manifesta causa impeditiva de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O recorrente utilizou instrumento inadequado para impugnar o referido provimento. 2.O agravo interno ( CPC, art. 1.021) deve ser manejado contra as decisões que negam seguimento aos recursos excepcionais, ao passo que o agravo em recurso extraordinário ( CPC, art. 1.042)é destinado a combater a decisão de inadmissibilidade propriamente dita. 3.A legislação processual em vigor é clara, não deixando espaço para dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado e específico para cada situação decisória. São recursos distintos apreciados por órgãos competentes diferentes em instâncias judiciais diversas. 4.A jurisprudência firmou orientação de que equívoco dessa natureza, em que há mistura entre os referidos agravos, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não sendo possível sanar o vício. Precedentes. 5.Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que inexiste usurpação de competência quando o Tribunal obsta o encaminhamento de agravo manifestamente incabível. 6.Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, parte deste. Fortaleza, 26 de agosto de 2021.(TJ-CE - AGT: 00642759820098060001 CE 0064275-98.2009.8.06.0001, Relator: VICE PRESIDENTE TJCE, Data de Julgamento: 26/08/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/08/2021)”.

Assim o Agravo Interno não deve ser acolhido, em face da preclusão consumativa e, também, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1º Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025